Tribunal: TJDFT
Processo: 0011448-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011448-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 77326668, a COORPRE comunicou a quitação do precatório expedido em favor de EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). Ante o exposto, declaro extinta pelo pagamento a execução em face de EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (CPC, art. 924, II). Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução, nos termos da decisão de ID: 70073315. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR